Tribunal: TJES
Processo: 5000044-23.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-23.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO CLEN NUNES
RECORRIDO: DELEANJO CARRICO SEVERNINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000044-23.2023.8.08.0003

RECORRENTE:
FABIANO CLEN NUNES (requerido)

RECORRIDO:
DELEANJO CARRICO SEVERNINI (autor)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGÁR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS. DANOS MÚTUOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DELEANJO CARRICO SEVERNINI em face de FABIANO CLEN NUNES.

Em síntese, a parte autora
narra que o cachorro de sua companheira foi atacado pelo cachorro da irmã do requerido em frente de sua residência e que o réu ao apartar a briga agrediu o primeiro animal. Informa que então iniciou uma discussão entre as partes. A situação escalou, que o réu entrou dentro de seu veículo e avançou contra o requerente, invadindo o quintal de sua residência e quebrando uma chapa de granito na qual o autor utilizaria para o trabalho, além de danificar a cerca de arame farpado, a campista e mourão.

Em sede de contestação, o requerido afirma que a dinâmica dos fatos se deu de forma diversa. O requerido alega que após apartar a briga dos cachorros foi ameaçado pelo requerente sem motivo algum. Em vista disso, pensando em sua segurança e de seus familiares, entrou em seu veículo para deixar o local, momento no qual o autor danificou seu veículo com um pedaço de madeira e o filho deste jogou um objeto em seu para-brisa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento, em favor do autor, do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) referente ao dano material sofrido, valor este que dever ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 01% (um por cento) desde a data do fato, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE em parte o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento, em favor da parte ré, do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao dano material sofrido, valor este que dever ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 01% (um por cento) desde a data do fato e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7523542, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, portanto não está comprovado a existência de danos materiais causados pelo recorrente. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais e que se dê procedência ao pedido contraposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que ambas as partes apresentam narrativas diversas em relação aos fatos narrados. Ainda, também é perceptível que os dois contribuíram para a produção dos danos com os seus comportamentos.

Dessa forma, não há como imputar exclusivamente à recorrida a responsabilidade pelos danos, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Conforme o Boletim Unificado nº 49412158 após a discussão o requerido entrou em seu veículo junto com sua esposa e sua mãe para sair do local, momento em que atingiu uma peça de granito que estava no quintal do autor, o mourão, a campista e a cerca de arame farpado. Informa ainda que o filho do requerente atirou um pedaço de madeira em direção ao para-brisa do veículo de Fabiano.

Analisando o documento da Polícia Civil verifico que o requerente teve uma peça de granito que estava em seu quintal danificada, como também o mourão, a campista e a cerca de arame farpado danificados pelo requerido, totalizando o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Informo ainda que segundo o BU nº 49412158 o filho do requerente arremessou um pedaço de madeira em direção ao veículo do requerido que resultou na quebra do para-brisa.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No entanto, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte da recorrida, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis.

Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao recorrente, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)